Tribunal: TJMT
Processo: 1019705-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019705-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Adjudicação Compulsória, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), NATIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 13.566.569/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. - CNPJ: 06.034.767/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ADJUDICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a reunião da execução originária a outra execução das mesmas partes. A decisão agravada ainda deferiu adjudicação de imóvel e aplicação de multa por suposta fraude, além de ordenar a baixa de penhora em outro bem.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve caracterização da fraude à execução, diante de registros posteriores à averbação premonitória; (ii) saber se são preenchidos os requisitos legais para a reunião de execuções baseadas em títulos distintos; e (iii) saber se a adjudicação do bem à agravada observou o contraditório e os requisitos legais, especialmente no que tange à avaliação e à intimação da parte executada.

III. Razões de decidir

A ausência de demonstração inequívoca da insolvência da executada impede o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ. A averbação premonitória anterior confere expectativa de preferência, mas não comprova a redução à insolvência.

A reunião de execuções, com títulos e causas distintas, não se justifica, especialmente na fase de cumprimento, por ausência de identidade de pedidos ou causa de pedir, além de comprometer a ordem legal de preferência entre credores.

A adjudicação do imóvel observou o contraditório e o devido processo legal, tendo havido intimação da parte agravante e realização de avaliação judicial. A ausência de homologação da avaliação anterior não invalida o ato, diante da impugnação e da subsequente designação de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar o reconhecimento da fraude à execução e a determinação de reunião dos processos executivos, mantendo-se o deferimento da adjudicação com base exclusiva no crédito da execução originária.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da fraude à execução exige prova inequívoca de que o ato reduziu o devedor à insolvência. 2. A reunião de execuções com fundamentos e títulos distintos não é cabível na fase executiva, salvo quando comprovada utilidade concreta da instrução comum, o que não se aplica aos atos executivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3o, 828, §4o, e 876, §1o; CC, art. 1.422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT, RAI 10088510420188110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Privado, j. 29.01.2019; TJMT, RAI 00317329420158110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Cível, j. 22.09.2015; TJMT, RAI 10170718320218110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agro-Sul Produtos Agropecuários EIRELI em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1002161-45.2020.8.11.0078, que reconheceu fraude à execução, determinou a adjudicação de bens, autorizou a reunião dos autos com a execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078 e aplicou multa processual.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de fraude à execução, destacando que não restou comprovada a sua insolvência, que teria oferecido outros bens a penhora nos autos de origem e que a hipoteca foi registrada antes da averbação premonitória. Alega, ainda, que a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, uma vez que a adjudicação teria ocorrido sem a prévia intimação da executada e sem a homologação da avaliação judicial, violando o disposto no art. 876, §1o, do CPC/2015. Acrescenta que a reunião dos processos foi indevidamente determinada, contrariando o art. 55 do CPC. Com base nessas razões, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja anulada a reunião das execuções e a adjudicação realizada.

Não houve pedido de urgência.

Nas contrarrazões de id. 297788854, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Agro Fort Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda. – EPP propôs a ação de execução de título extrajudicial n. 1002161-45.2020.8.11.0078 em face de Agro-Sul Produtos Agropecuários EIRELI, almejando o recebimento do valor de R$ 346.746,83 (trezentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), decorrentes de notas fiscais de vendas de produtos.

No curso do processo executivo, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, em 18.11.2024, proferiu a decisão agravada com o seguinte conteúdo: (i) determinação da reunião do processo de origem à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, sob o fundamento de que os imóveis penhorados na ação originária poderiam satisfazer o débito das duas execuções; (ii) reconhecimento de fraude à execução diante dos gravames inseridos nas matrículas n. 1.994 e 1.995 do CRI de Sapezal, deferindo a adjudicação do imóvel objeto da matrícula 1.994 do CRI de Sapezal, a fim de satisfazer o débito da execução originária e do processo n. 1000774-24.2022.8.11.0078; (iii) fixou multa de 1% sobre o valor atualizado do débito, em razão da fraude à execução; (iv) determinou a baixa na penhora realizada no R-09 da matrícula 1.995, em razão de o imóvel de matrícula n. 1.994 ser suficiente para saldar todo o débito.

Inconformada, a agravante manejou o presente recurso, pretendendo a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja reconhecida (i) a inexistência de fraude à execução; (ii) a nulidade da decisão de adjudicação, diante da não homologação dos cálculos apresentados, da inobservância do direito de preferência dos credores hipotecário e fiduciário e da ausência de intimação da requerida/agravante; (iii) a nulidade da reunião do processo de origem à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste parcialmente à agravante. Explico.

Com relação à fraude à execução, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a sua configuração no presente caso, devendo, portanto, ser afastada tal condenação.

Com efeito, verifica-se que a averbação premonitória relativa à presente execução foi
protocolada em 21.05.2021 e registrada em 25.05.2021
na matrícula n. 1.994 do CRI de Sapezal/MT (AV-04/M-1994), ao passo que o registro da CPR com cláusula hipotecária ocorreu apenas em
07.07.2021 (R-05/M-1994)
e o registro da alienação fiduciária em favor de CONNAN – Comércio Nacional de Nutrição Animal Ltda. ocorreu em 24.08.2021 (R-06/1994), ambas, portanto,
posteriormente
à publicidade da existência da demanda executiva.

No entanto, cabe destacar que não restou cabalmente demonstrado nos autos que tal situação teria conduzido a devedora, ora agravante, à insolvência, notadamente porque, conforme consta da avaliação juntada ao id. 61263247, datada de 22.07.2021, o imóvel em questão supera o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), enquanto o valor atualizado do débito da execução n.
1002161-45.2020.8.11.0078
apresentado em 07.04.2025, no id. 189754848, corresponde à quantia de R$ 756.796,37 (setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que o imóvel em questão é suficiente para saldar o débito objeto da execução correlata a este recurso, que tem preferência sobre as onerações que foram posteriores à averbação premonitória.

Nesse contexto, portanto, deve ser afastada a condenação por fraude à execução no presente caso, especialmente porque não demonstrada de forma inequívoca a redução da devedora à insolvência, ônus que caberia à parte credora, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a respeito da não caracterização de fraude à execução sem prova inequívoca da redução do devedor à insolvência, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO AO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES E DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Consoante orientação firmada pelo STJ a respeito do tema (Súmula 375), para o reconhecimento da fraude à execução é necessário o registro prévio da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, hipóteses inocorrentes na espécie. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073855132, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017).
Não se reconhece fraude à execução sem prova de que o ato praticado pelo devedor/executado o tenha levado à insolvência, e sem prova de que ele não tenha outros meios para saldar o débito em execução.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)”.
(TJMT, RAC 10088510420188110000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.01.2019 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO E INDEFERIU A AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE –
FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADA
– ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – ÔNUS DO CREDOR – EXISTÊNCIA DE HIPOTECAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A EXECUÇÃO – JÁ BAIXADAS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO REDUZIRÁ O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
– SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel. Pendente a efetivação da penhora e averbação, bem como
ausentes provas da má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há que se falar em reconhecimento de fraude à execução.
Na hipótese, ao tempo da celebração do negócio jurídico, ou seja, a alienação do bem objeto de compra e venda, não havia notícia da existência da presente execução no registro imobiliário, fato que, ao menos a princípio não comprova a má-fé do terceiro adquirente.”
(TJMT, RAI

10096613720228110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.08.2022)

Com base nessas razões, portanto, acolho a insurgência da agravante, para afastar a condenação por fraude à execução no caso vertente.

No que diz respeito à determinação de reunião da presente execução (n. 1002161-45.2020.8.11.0078) com a execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, é forçoso reconhecer, igualmente, que razão assiste à agravante, devendo, portanto, ser reformada a decisão de primeiro grau também nesse ponto.

Com efeito, ao se manifestar acerca do pedido de reunião dos processos, o juízo
a quo
assim se manifestou:

“No que se refere ao pleito de conexão, verifico que o pleito não comporta acolhimento.

Em análise aos autos, vislumbra-se que as duas execuções são lastreadas em títulos diversos, o que não acarreta em identidade de pedidos ou causa de pedir, conforme exigido pelo art. 55 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Execuções lastreadas em títulos diversos – Conexão não verificada – Inexistência de identidade de pedidos ou de causa de pedir – Ademais, não há julgamento a ser realizado em sede de execução, ausente, portanto, risco de decisões conflitantes ou contraditórias – Recurso desprovido – Decisão mantida. (TJ-SP - AI: 20522568520208260000 SP 2052256-85.2020.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 20/11/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Por outro lado, embora não haja conexão, entendo que no presente caso se aplica o art. §3° do art. 55 do CPC, vez que os imóveis penhorados neste feito poderão satisfazer o débito das duas execuções, motivo pelo qual DETERMINO a reunião destes autos com a ação n° 1000774-24.2022.8.11.0078.”

Com o devido respeito, tal fundamentação não se sustenta. Ainda que as execuções envolvam os mesmos sujeitos e recaiam sobre o mesmo bem, não se verifica identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as ações, o que afasta a aplicação do caput do art. 55 do CPC. Ademais, também não se justifica a aplicação do §3o do mesmo artigo, que permite a reunião de ações apenas quando houver utilidade concreta na instrução comum, o que não se aplica à fase executiva, marcada por atos de constrição e alienação, e não por dilação probatória.

Mais grave, contudo, é o fato de que a reunião das execuções, na forma em que foi determinada,
viola a ordem de preferência entre credores prevista na legislação civil e registral
.

Segundo consta dos autos, a execução ora agravada obteve
averbação premonitória
na matrícula do imóvel de matrícula 1.994 em momento anterior à execução com a qual se pretende a reunião. Após essa primeira averbação, foram constituídas, validamente e com ingresso registral,
hipoteca
e
alienação fiduciária
em favor de terceiros, somente vindo a ser realizada a averbação premonitória da execução posterior em data subsequente à alienação fiduciária, conforme AV-07/1994, datado de 17.05.2022.

Esse encadeamento cronológico tem consequências jurídicas relevantes. O art. 828, § 4o, do CPC dispõe que:

“A averbação da certidão prevista neste artigo confere ao exequente prioridade no direito de penhora, sobre o bem nela descrito, ainda que realizado o ato em data posterior.”

Tal prioridade, embora não configure ainda penhora propriamente dita, estabelece
expectativa qualificada de preferência
, cujo respeito é essencial para a segurança jurídica do sistema registral e da execução individual. Soma-se a isso o disposto no art. 1.422 do Código Civil, que prevê que o crédito garantido por hipoteca tem
preferência sobre os demais
, conforme a
ordem dos registros
:

“Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos.”

A mesma lógica aplica-se à alienação fiduciária, a qual, por expressa previsão legal, transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário, com prioridade absoluta no recebimento do crédito garantido.

Portanto, a
reunião das execuções nos moldes propostos acarretaria quebra da ordem de preferência estabelecida por lei, prejudicando a segurança jurídica dos atos já formalizados na matrícula imobiliária.

A execução deve respeitar a ordem de precedência registral, sob pena de permitir que execuções posteriores, com averbação tardia, antecipem-se indevidamente àquelas que, com mais diligência, já haviam garantido publicamente seus interesses sobre o mesmo bem.

Acerca do não cabimento da reunião de execuções, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE DIVERSOS CONTRATOS BANCÁRIOS
– EXISTÊNCIA DE EXECUÇÕES PENDENTES – REUNIÃO E LIQUIDAÇÃO ÚNICA DE TODAS AS EXECUÇÕES – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM CADA PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A reunião de todas as execuções pendentes de análise em um único processo não se mostra viável devido a necessidade de apuração em cada processo revisional do montante devido.
(AI 31732/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)”
(TJMT, RAI 00317329420158110000 31732/2015, 1a Câm. Cível, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22.09.2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULOS -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA REUNIÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES
- RECURSO IMPROVIDO.
Na ação de execução não existe sentença de mérito, o que afasta a faculdade de reunião de processos, pois esta visa que sejam proferidas decisões simultâneas, evitando-se julgamentos conflitantes, o que não é o caso, em se tratando de processo executivo.
(AI 34061/2002, DES. ODILES FREITAS SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2002, Publicado no DJE 28/11/2002)”

(TJMT, RAI 00340613620028110000 34061/2002, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Odiles Freitas Souza, j. 12.11.2002)

Dessa maneira, tenho que deve ser reformada a decisão que determinou a reunião desta execução à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, devendo cada feito seguir o seu próprio curso.

Com relação à alegada nulidade da adjudicação, em razão da ausência de homologação da avaliação e ausência de intimação da agravante, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A agravante alega que teria sido surpreendida com a adjudicação do bem, sem que fosse previamente intimada para manifestação (no processo paralelo, n. 1000774-24.2022.8.11.0078), tampouco existiria avaliação homologada judicialmente, o que violaria o disposto no art. 876, §1o, do CPC.

No entanto, essa não é a realidade que se vê nos autos de origem. O que se observa é que a agravante foi intimada no processo de execução n. 1002161-45.2020.8.11.0078 a respeito do interesse da agravada na adjudicação do imóvel, conforme decisão de id. 104932472, tendo, inclusive, manifestado-se contra, conforme petição de id. 106246382.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DE PARTE DOS
IMÓVEIS PENHORADOS – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NOS AUTOS VERIFICADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de ter a parte executada se manifestado nos autos após o pedido de adjudicação evidencia que teve conhecimento do pleito em questão.”
(TJ-SC, AI 50133534720218240000, Rel. Gilberto Gomes de Olveira, j . em 05/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)”
(TJMT, RAI 10170718320218110000 MT, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Além disso, com relação à avaliação dos imóveis, verifica-se que foi realizada por oficial de justiça, conforme ids. 61263245, 61213247, 61263249 e 61263251, ressaltando-se que, diante da impugnação da agravante, o juízo
a quo
deferiu nova avaliação (id. 79233921), determinando o depósito nos autos do valor da nova perícia. Contudo, não consta dos autos notícia quanto ao pagamento da referida diligência.

Dessa maneira, não há que se falar em decisão surpresa ou inobservância ao devido processo legal com relação ao deferimento da adjudicação.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao presente recurso, com o objetivo de afastar a condenação por fraude à execução e a reunião desta execução à execução n. 1000774-24.2022.8.11.0078, mantendo, contudo, o deferimento da adjudicação do bem, que deve levar em conta tão somente o crédito objeto da execução n. 1002161-45.2020.8.11.0078.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025